Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela parte apelante, conforme documento de id 17660797 dos presentes autos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator